Tribunal: STF
Processo: RHC 57130
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-15
Data de publicação: 1979-06-15

Ementa:
VADIAGEM. A LEI NÃO ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO EXAME DE
APTIDAO PARA O TRABALHO.
MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA. SE A REMOÇÃO DO PACIENTE, PARA
COLONIA AGRICOLA, FOI DETERMINADA PELO JUIZ, NÃO HÁ MAIS QUE SE
COGITAR DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM LUGAR INADEQUADO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.